Tribunal: TJDFT
Processo: 0718818-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718818-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK SATHLER SPINOLA, PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA AGRAVADO: VALDEMIR HENRIQUE DE ALMEIDA D E S P A C H O A parte agravada junta documentos ao apresentar as contrarrazões (ID 27255354), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se o parte agravante para se manifestar sobre tais documento no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 13 de julho de 2021 14:34:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador